Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. CONCAUSA. EXLUSÃO CONTRATUAL. DOENÇA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS.
1. O contrato de seguro para acidentes pessoais não é extensível à concausa geradora da invalidez, sobretudo quando há expressa previsão de exclusão contratual. Ademais, a doença profissional não se equipara a acidente pessoal.
2. Não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido no qual se baseia o cálculo do prêmio, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora (AgInt no REsp 1877051/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).
3. Em homenagem à força vinculante dos contratos, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, não se revela razoável a imposição a um dos contratantes de obrigação distinta daquelas previstas no instrumento de contrato securitário.
4. Negou-se provimento ao recurso.